Tribunal: TJDFT
Processo: 0747805-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747805-58.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da interposição de Agravo Interno contra decisão que indeferiu o sobrestamento do feito (ID 51551716), intime-se o agravado, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, a manifestar-se no prazo de quinze dias, caso queira. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito